Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA SETE PESSOAS EM ÔNIBUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE CRIME ÚNICO. INCOERÊNCIA. VÁRIOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CP. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, o pedido de absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menor, quando a sentença recorrida já expressamente o absolveu.
2. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de roubo praticado pelo acusado em transporte coletivo (ônibus) contra sete pessoas, pois amplamente comprovada a autoria e materialidade, que sequer foram objeto de irresignação recursal.
3. A jurisprudência dominante tem entendimento no sentido de que não há que falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70, do CP.
4. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade), corretamente aplicado na hipótese.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.